Tribunal: TJDFT
Processo: 0733653-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INATIVIDADE. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA RETORNO AO SERVIÇO ATIVO POR PRAZO CERTO E TEMPORÁRIO. REQUERIMENTO SUPERVENIENTE DE LICENÇA ESPECIAL. VIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PERÍODOS: O DO EFETIVO SERVIÇO ANTES DA INATIVIDADE E O DO SERVIÇO TEMPORÁRIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa sobre a inexistência de amparo legal ao cômputo do período de serviço temporário (designação da inatividade) aos períodos não usufruídos durante a atividade, tudo para efeito de conversão de licença especial em pecúnia.
II. O conjunto probatório expõe que: (i) o requerente ingressou no quadro da Polícia Militar do Distrito Federal em 1o.7.1988, e foi transferido para a reserva remunerada em 1o.2.2017 (Id 13307535); (ii) designação do requerente da reserva remunerada para serviço ativo (período de 26.1o.2018 a 14.09.2018 – Id 13307535-p.75), e consequente reversão à inatividade por dispensa médica (Id 13307535-p.64); (iii) efetivo exercício temporário por 8 meses e 12 dias (designação), e (iv) tempo de efetivo serviço antes da inatividade: 29 anos, 5 meses e 27 dias ( Id 13307535).
III. A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para sua carreira (Lei n. 7289/84, Art. 66 e 67).
IV. O Decreto Distrital n. 17.352/96, Art 9o, assegura ao policial da reserva remunerada convocado para serviço ativo, no termos da lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo ponto ou graduação em atividade, exceto promoção.
V. Nesse passo, não se verifica ilegalidade no cômputo do tempo de exercício temporário ao tempo de serviço ativo já prestado, dado que o requerente teria prestado efetivo serviço por 29 anos, 5 meses e 27 dias, o que somado ao período de serviço temporário designado (8 meses e 12 dias), alcança o marco temporal à concessão do terceiro decênio, tudo a fazer jus à conversão em pecúnia da licença-especial não usufruída, pena de enriquecimento indevido em prol da Administração. Precedentes: TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 847734, DJE: 19/2/2015, 3a Turma Cível, Acórdão 1002466, DJE: 17/3/2017.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.